Tribunal: TJMT
Processo: 1029478-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029478-90.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (RECORRENTE), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), EXCLUSIVO NEWS LTDA - CNPJ: 34.780.941/0001-07 (RECORRIDO), THAYNARA JENNIFER ALVES DA SILVA - CPF: 061.345.381-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA AO JULGADO. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, sustentando a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão e dispositivos da Constituição Federal e jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, ou se a alegação de contradição com elementos externos ao julgado representa mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC, constituem recurso de contornos específicos, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

4. A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é exclusivamente aquela interna ao julgado, como a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, não se admitindo como parâmetro elementos externos ao acórdão, como outros julgados, textos legais ou entendimentos jurisprudenciais.

5. A alegação de contradição entre o acórdão e a interpretação da Constituição Federal ou jurisprudência do STF revela tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza o cabimento dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna ao próprio julgado, como a incompatibilidade entre partes da fundamentação ou entre esta e o dispositivo da decisão. 2. A alegação de contradição com elementos externos ao julgado, como dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais, caracteriza mero inconformismo com a decisão, não autorizando o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: Art. 48 da Lei no 9.099/95; Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1029478-90.2024.8.11.0041

Embargante
:
NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE

Embargado
:
EXCLUSIVO NEWS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 287622351/PJe2) e aditamento destes (ID 290881374/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 286823355/PJe2).
Sustentou que
houve contradição na fundamentação do acórdão embargado com o disposto na
C
onstituição
Federal
e jurisprudência do STF.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Analisando
o
teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.

"
A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

interna

ao

julgado

embargado

-

por

exemplo
,

a

incompatibilidade

entre

a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.

Em

outras

palavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode
ser
externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg

no

REsp

1189309/
RJ,

Rel.

Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

No
presente

caso
, a
contradição

apontada
pela
parte

embargante
é externa
ao

julgado
, visto que se
baseia

na

ideia
de
uma

suposta

divergência
entre um
tópico
da
fundamentação
do
acórdão

embargado
com
a lei e a
jurisprudência
.

Portanto
, nota-se
não
haver
contradição
interna no
julgado
,
razão
pela qual
os

declaratórios

devem
ser
rejeitados
.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
1.022 DO
CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o
, DO
CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO ART
. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025